Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-56.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800274-56.2026.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VEP SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRETENSÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL VIGIADO EM REGIME DOMICILIAR. LAUDOS MÉDICOS OFICIAIS QUE ATESTAM ESTABILIDADE PSIQUIÁTRICA E SUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO INTRAMUROS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À SANIDADE MENTAL. FACULDADE JUDICIAL NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Santarém/PA, que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental e de concessão de tratamento ambulatorial vigiado em regime domiciliar a apenado condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a existência de transtorno psiquiátrico grave e a inadequação do tratamento no sistema prisional. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para a instauração de incidente de insanidade mental no curso da execução penal; (ii) saber se é cabível a concessão de tratamento ambulatorial vigiado em regime domiciliar diante do quadro clínico apresentado pelo apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 149, do CPP, condiciona a instauração do incidente de insanidade mental à existência de dúvida razoável quanto à sanidade mental do réu ou apenado, o que não se verifica quando laudos médicos oficiais atestam a preservação das faculdades mentais e a estabilidade clínica.
4. Os laudos elaborados por médicos da Secretaria de Administração Penitenciária indicam que o apenado não apresenta quadro psicótico ativo, encontrando-se estável, com diagnóstico compatível com transtorno por uso de substâncias e transtorno misto ansioso-depressivo, ambos controlados com tratamento medicamentoso adequado disponibilizado pela unidade prisional.
5. A substituição da pena por medida de segurança, nos termos do art. 183, da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do julgador, condicionada à efetiva comprovação de doença mental superveniente que inviabilize o cumprimento da pena, o que não restou demonstrado.
6. A concessão de prisão domiciliar ou tratamento externo, em caráter excepcional, exige prova inequívoca da ineficiência ou inadequação do tratamento de saúde prestado no sistema prisional, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
7. Inexistente ilegalidade, abuso de poder ou omissão do d. Juízo, que fundamentou sua decisão em elementos técnicos idôneos, não se configura constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149; LEP, art. 183; CPP, art. 318, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 97048/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/03/2019;
STJ, HC 166.933/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03/05/2011;
STJ, HC 554.869/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para determinar tratamento ambulatorial vigiado em regime domiciliar, com pedido de liminar, impetrado pelos i. Advogados, Drs. Evelynn Oliveira e José Leonardo dos Santos Barreira, em favor do nacional JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Santarém/PA.

Relatam os impetrantes que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade, em razão da condenação pela prática de três delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, nos autos de execução nº 2000371-72.2021.814.0051.

Narram que durante o cumprimento da pena em regime fechado, o paciente passou a apresentar episódios recorrentes de surtos psiquiátricos, demandando tratamento médico urgente e especializado. Em razão desse quadro, a defesa pleiteou a instauração de Incidente de Insanidade Mental, com o objetivo de possibilitar que o paciente recebesse tratamento psiquiátrico adequado, preferencialmente em ambiente domiciliar por não haver estabelecimento adequado e eficaz no sistema prisional para o cumprimento da medida de internação.

Liminarmente pleitearam a imediata instauração do Incidente de Insanidade Mental, bem como que lhe seja assegurado tratamento médico ambulatorial em regime domiciliar, confirmando-se os pedidos no mérito.

Juntaram documentos (ID n° 32995468).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 33008600), o impetrado presta informações (ID nº 33073512) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33077322).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
para determinar tratamento ambulatorial vigiado em regime domiciliar, com pedido de liminar, impetrado pelos i. Advogados, Drs. Evelynn Oliveira e José Leonardo dos Santos Barreira, em favor do nacional JANDERSON SIQUEIRA RODRIGUES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de penas privativas de liberdade de Santarém/PA.

Narram os autos que o paciente cumpre pena definitiva em regime fechado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Durante o período em que cumpria prisão em regime domiciliar para tratamento de doença grave, sobreveio ao acusado perturbação mental, que resultou no diagnóstico Esquizofrenia Paranóride (CID-10:F-20.0), laudado por médico particular.

A defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental para tratamento em ambiente domiciliar, pedidos indeferidos pela autoridade coatora ante a emissão de 02 (dois) Laudos Médicos por médicos da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, que atestavam a suficiência do tratamento medicamentoso oferecido pela casa penal em que se encontra o paciente.

Insurgem-se os impetrantes contra esta decisão.

Pois bem.

A prima facie
, destaco as informações prestadas pela autoridade coatora (
ID nº 33073512):

3 - DA DECISÃO RECORRIDA:
Em uma reanálise dos autos, verifica-se que a Decisão recorrida
(Mov. 619)
embora sensível à condição de saúde do apenado demande atenção, reconheceu que não houve provas acerca da impossibilidade de o tratamento ser realizado na unidade prisional ou por meio da rede pública de saúde. Pelo contrário, os Ofícios 5494/2025 - DAB/SEAP/PA (Mov. 600), de 24 de novembro de 2025, e 5944/2026 - DAB/SEAP/PA (Mov. 616), de 16 de dezembro de 2025, anexos aos Laudos Mèdicos da SEAP, destacaram, respectivamente, que:

"Em cumprimento a r. decisão, informamos que a PPL compareceu em atendimento médico intramuros em 18/11/2025, relatou quadro de esquizofrenia, com diagnóstico desde os vinte e três anos de idade. Referiu alucinações visuais e auditivas. O custodiado já foi avaliado pela psiquiatria da Casa Penal, cuja conduta fora prescrição de medicamentos psicotrópicos. Na oportunidade, o apenado informou estar recusando o uso das medicações prescritas. Ao exame físico: regular estado geral, eucárdico, eupneico, sem sinais de esforço respiratório e afebril. Ausculta pulmonar: sem alterações. Conduta médica: solicitação de nova avaliação psiquiátrica e orientação à adesão ao tratamento médico proposto.
O laudo médico não aduz a necessidade de tratamento hospitalar ou domiciliar
. Informamos que a SEAP configura-se como órgão de segurança pública, dispondo, no âmbito intramuros, de atendimento em Atenção Primária à Saúde (APS), com ambulatórios estruturados para o atendimento das demandas básicas de saúde. Para os casos que demandem atendimento especializado – procedimentos, consultas, cirurgias, tratamentos, urgências e emergências, entre outros – é garantido o acesso à Rede de Atenção à Saúde (RAS), por meio do adequado encaminhamento para a referência externa."

"Informo ao exímio juízo que a PPL compareceu a consulta no dia 11/12/2025, conforme laudo médico em anexo. O Custodiado durante a consulta, apresentou – se orientado, colaborativo, com adequado contato com a realidade, sem evidências de delírios estruturados, alucinações ou alterações de pensamento.
Não há, na avaliação atual, quadro clínico compatível com transtorno esquizoafetivo ou esquizofrenia. Os sintomas prévios descritos em documentos anteriores não se confirmam no exame clínico atual, tampouco há evolução típica das patologias psicóticas primárias. Quadro Clínico atual é compatível com: Transtorno Relacionado ao uso de substâncias (CID-11: 6C4Y), em contexto de vulnerabilidade psicossocial, e Transtorno Misto Ansioso-Depressivo (CID-11: 6A73). Tratando-se de condição de curso flutuante e reativa a fatores estressores, sem características de doença psicótica crônica. Estado Atual: PPL encontra-se clinicamente estável, verbaliza ausência de queixas psiquiátricas relevantes, mantém padrão de sono regular e não apresenta sinais de instabilidade psicóticas, agitação, agressividade ou risco iminente
.
O paciente faz uso regular de três medicações nos turnos manhã e noite. Relata boa adesão e resposta satisfatória ao tratamento, com remissão dos sintomas ansiosos mais intensos e melhora do humor
.
Conclui-se que o paciente não apresenta diagnóstico compatível com esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo. O quadro psiquiátrico é compatível com Transtorno por Uso de Substâncias (CID-11 6C4Y) e Transtorno Misto Ansioso Depressivo (CID-11 6A73).
O mesmo está estável em tratamento adequado, com bom controle sintomático, não havendo impedimento médico para continuidade de tratamento intramuros. Não houve indicação médica de prisão domiciliar
.
Por derradeiro, informamos que a Unidade Penal dispõe de estrutura e medicações para prestar suporte ao apenado.

Assim sendo, considerando as informações do setor médico SEAP da SEAP, em síntese, dando conta de que o apenado está estável, em tratamento adequado, com bom controle sintomático, não havendo impedimento médico para continuidade de tratamento intramuros, e sem recomendação médica de prisão domiciliar, contexto médico este que afasta a tese da Defesa de necessidade de concessão de medida de seguança em prisão domiciliar, este juízo ratifica os termos da decisão que indeferiu os pedidos da Defesa.

Extrai-se, portanto, que uma vez suscitada questão prejudicial quanto a sanidade mental do apenado, o juízo
a quo
buscou conclusões técnicas emitidas por médicos especializados para avaliar a necessidade de instauração de insanidade mental. As providências adotadas pelo magistrado demonstram a prudência com a qual agiu, pois não possuindo conhecimento técnico para julgar a questão de imediato, cercou-se de ações técnicas que pudessem subsidiá-lo.

Assim, após avaliação do paciente por 02 (duas) vezes, as conclusões constantes nos Laudos Médicos avaliativos da SEAP apontaram que:

a)

Não há dúvidas quanto a sanidade mental do paciente, que embora seja portador de
Transtorno por Uso de Substâncias (CID-11 6C4Y) e Transtorno Misto Ansioso Depressivo (CID-11 6A73), não apresenta sinais de instabilidade psicóticas, agitação, agressividade ou risco iminente, tendo respondido normalmente aos exames clínicos, estando com suas faculdades mentais preservadas.

b)

Há não só a suficiência, como o sucesso do tratamento ambulatorial, sendo extreme pontuar que, anteriormente, o próprio paciente recusava-se a iniciar a medicação prescrita.

Nesse contexto, imperioso pontuar que o art. 149, do Código de Processo Penal, determina ao magistrado a instauração de incidente de insanidade mental somente quando houver dúvidas acerca da sanidade mental do réu, o que não ocorre
in casu
, pois os Laudos Médicos atestam sua estabilidade psíquica.

Ademais, a Lei de Execução Penal confere ao julgador a faculdade para aplicar medida de segurança quando sobrevier perturbação mental ao apenado, inexistindo determinação de decisão vinculada. Vejamos:

Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa,
poderá
determinar a substituição da pena por medida de segurança. <grifei>

Assim, considerando as razões apresentadas pelo juízo
a quo
, não há omissão ou ilegalidade cometida, estando a decisão amparada em dispositivos legais.

Por outra, o Laudo Médico (ID nº 32995470) juntado pelos impetrantes atesta que, para o bem estar do periciado, o tratamento ideal “compreende o uso de medicação antipsicótica, essencial para modulação dos sintomas psicóticos, acompanhamento psiquiátrico regular” <sic>, o que é satisfatoriamente fornecido pela casa penal.

As alegações da defesa de que há necessidade de tratamento médico ambulatorial em regime domiciliar não restaram devidamente comprovadas, pois os autos apontam concretamente em sentido contrário. Assim, não se desincumbindo os impetrantes deste ônus probatório, não há como acolher a tese suscitada.

Para melhor fundamentar:

“A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.” (Processo RHC 97048/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0084092-6 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Data da Publicação/Fonte DJe 11/03/2019).

As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação de que o paciente estaria extremamente debilitado por motivo de doença, ressaltando que havia sido instaurado o competente incidente de insanidade mental. Dessa forma, não restaram demonstradas a extrema debilidade por motivo de doença grave e a eventual incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a sua segregação cautelar, consoante parágrafo único do art. 318, II, do Código de Processo Penal - CPP. (HC n. 554.869/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

1. O recolhimento à prisão domiciliar, a teor do disposto no art. 117, da Lei n.º 7.210/84, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto. 2. Contudo, para tanto, sobretudo na via mandamental, deve-se demonstrar de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que o tratamento de saúde prestado no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado. 3. No caso, a excepcionalidade da medida não foi devidamente comprovada. Ao contrário, o Juízo das Execuções Penais consignou que "o réu poderá receber a devida assistência dentro do sistema prisional". (HC n. 166.933/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 3/5/2011, DJe de 18/5/2011.)

À vista do
exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 30/01/2026